Tribunal: TJMT
Processo: 34602-70.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 06/10/2020
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
06/10/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 646431-9 / 2020
Terça-feira, 6 de Outubro de 2020
Este documento é somente informativo.
80346023120198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80346023120198110001
Requerente: JULIANA MARIA VASCONCELOS GRANJEIRO
ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E
Requerido:
ESGOTO
ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E
Beneficiário:
ESGOTO
Conta Judicial 3300101737515
Valor: R$ 3.478,42 (três mil e quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos)
Autorizado: HERBERT COSTA THOMANN
CPF/CNPJ: 689.288.661-20
Data de Emissão: 06/10/2020
Titular Conta HERBERT COSTA THOMANN
CPF/CNPJ Titular Conta 689.288.661-20
Banco Agência Conta Tipo Conta
077 - Banco Intermedium
0001 80975500 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1084129310 1/1